Tribunal: TJDFT
Processo: 0756876-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0756876-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SIDNEY CARDOSA PASSOS, JOSE ERALDO DUTRA BEZERRA AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Flávio Elton Gomes de Lima, em favor de Sidney Cardosa Passos e José Eraldo Dutra Bezerra, contra sentença que, nos autos 0754303-11.2024.8.07.0001 do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, impronunciou os pacientes e outros, quanto aos crimes dolosos contra a vida e determinou que os delitos conexos (tráfico e associação para o tráfico) deveriam ser apreciados pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes. Sustenta que: “com o trânsito em julgado da impronúncia, o Ministério Público ofereceu nova denúncia, restrita aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo a autoridade coatora determinado a notificação dos acusados e a abertura de prazos processuais, sem, contudo, proceder à imprescindível reavaliação da prisão preventiva, apesar de expressa determinação contida na própria sentença de impronúncia”. Argumenta que os pacientes estavam presos pelas imputações de crimes dolosos contra a vida, de modo que com a impronúncia transitada em julgado tais fundamentos deixaram de existir, razão pela qual a prisão é ilegal, por ausência de contemporaneidade. Aduz violação ao artigo 316 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que transcorreram mais de 90 (noventa) dias sem reavaliação da prisão. pontuando que última reavaliação aconteceu em 30 de setembro de 2025. Afirma que a segregação cautelar não pode ser antecipação de pena, devendo ser submetida ao controle razoável de tempo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Pondera que os crimes remanescentes impostos aos pacientes não envolvem violência ou grave ameaça, e, por si sós, não autorizam prisão automática. Expõe que se encontram presentes o fumus boni iuris devida ao trânsito em julgado da impronúncia e diante da não reavaliação da prisão preventiva por mais de 90 (noventa) dias. Explicita que o periculum in mora está evidente, “uma vez que a liberdade dos Pacientes permanece ilegalmente restringida; o dano é diário, atual e irreversível”. Requer, assim, a revogação, liminarmente, da prisão preventiva dos pacientes, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a concessão das medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da liminar, para que os pacientes aguardem o julgamento final do processo em liberdade. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido liminar. De início, verifica-se que nos autos do processo n.o 0754303-11.2024.8.07.0001 do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, os pacientes Sidney Cardosa Passos e José Eraldo Dutra e os réus Cleomar Marcos da Silva e Francisco de Assis Bispo de Jesus foram impronunciados quanto aos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. Observa-se, ainda, que os delitos conexos aos referidos crimes dolosos contra a vida (tráfico e associação para o tráfico) foram encaminhados ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Todavia, antes da remessa dos autos, o julgador do Tribunal do Júri frisou que a prisão cautelar dos pacientes deve permanecer pelos supostos delitos de tráfico e de associação para o tráfico. Constata-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados aos pacientes (tráfico e associação para o tráfico), é superior a quatro anos, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações das testemunhas, depoimentos dos réus, bem como pelos laudos periciais criminais de substância entorpecente e relatório policial (IDs 220441971, 220475990, 222199485, 222200646, 236288286 do processo de origem n.o 0754303-11.2024.8.07.0001). Quanto ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da prisão da manutenção da preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade dos pacientes causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, as circunstâncias dos fatos permitem concluir, neste juízo próprio das cautelares, que o estado de liberdade dos pacientes representa risco à ordem pública, por se tratar de aparente tráfico interestadual, onde foi encontrado com os pacientes e outros réus quantidade expressiva de drogas - em torno de 483.800 gramas de maconha – que estava na cabine de um caminhão. Da análise dos autos do processo de origem, verifica-se do relatório policial um suposto esquema de drogas articulado e organizado formado pelos pacientes e outros réus , com divisão de tarefas, tudo com o intuito de proteger o transporte das drogas e assegurar que os entorpecentes chegariam ao destino pretendido. Cumpre enfatizar que em crime de tráfico e associação para o tráfico tão articulado como ocorre na hipótese em análise é necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, diante da presença de indícios relevantes de autoria, consoante extensa prova oral e documental produzida no processo de origem. Ressalto, ainda, que não constam dos autos fatos novos e supervenientes que justifiquem a revogação da prisão preventiva, dado que o processo está seguindo seu regular trâmite, não havendo que se falar em prisão ilegal ou excesso de prazo. Dessa forma, neste juízo de prelibação, verifica-se que a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025 00:17:22 Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura